Tribunal: TJSP
Processo: 1502931-30.2021.8.26.0659
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
Apelação. Sentença que condenou a ré pelo crime de furto qualificado mediante abuso de confiança (artigo 155, par. 4o, II, do Código Penal), por diversas vezes, em continuidade delitiva. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para a responsabilização penal da acusada. 2. Não é o caso de desclassificação para o delito de estelionato. 3. Qualificadora referente ao abuso de confiança

Ementa:
Apelação. Sentença que condenou a ré pelo crime de furto qualificado mediante abuso de confiança (artigo 155, par. 4o, II, do Código Penal), por diversas vezes, em continuidade delitiva. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para a responsabilização penal da acusada. 2. Não é o caso de desclassificação para o delito de estelionato. 3. Qualificadora referente ao abuso de confiança evidenciada. 4. Sanção que não comporta alteração. Apelo desprovido.